Tribunal: CARF
Processo: 16327.914276/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.914276/2009-71
ACÓRDÃO
1401-007.260 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 31/01/2007
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ESTIMATIVAS.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ILIQUIDEZ E INCERTEZA
Não se reconhece o crédito de pagamento indevido ou a maior de
recolhimento mensal, efetuado a título de estimativa mensal de CSLL,
quando o montante requerido se encontra com a exigibilidade supensa por
conta de liminar concedida em depósito judicial, dada a iliquidez e
incerteza do direito creditório, ainda que haja depósito judicial da quantia
suspensa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.260 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914276/2009-71
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizar a situação ocorrida nos autos, inicio transcrevendo o relatório da
decisão recorrida, conforme Acórdão de n o 16-67.103 proferido pela 8a Turma da DRJ/SPO em
sessão de 25 de março de 2015, o qual julgou pela improcedência da manifestação de
inconformidade da Interessada, então dirigida ao Despacho Decisório que não reconheceu o
crédito informado no Per/Dcomp.
A seguir transcrevo o relatório:
1. O interessado, supra qualificado, entregou por via eletrônica a Declaração de
Compensação de fls. 46 a 51 (PER/DCOMP no 26455.15246.290607.1.3.04-3456),
na qual declara a compensação de pretenso crédito de pagamento indevido ou a
maior de CSLL (cód. receita 2469) relativo ao pagamento efetuado em
31/01/2007.
2. Pelo Despacho Decisório de fls. 53 o contribuinte foi cientificado, em
14/06/2010 (fls. 52), de que “Analisadas as informações prestadas no documento
acima identificado, foi constatada a improcedência do crédito informado no
PER/D/COMP por tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal da pessoa
jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente poderá ser
utilizado na dedução do imposto de renda da pessoa jurídica ou da contribuição
social sobre o lucro líquido devidos ao final do período de apuração ou para
compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.” Tendo o DARF as seguintes
características:
Quadro
3. Em razão do acima descrito, não foi homologada a compensação declarada,
tendo sido o interessado intimado a recolher o débito indevidamente compensado
(principal: R$ 493.344,20).
4. Irresignado, o contribuinte apresentou em 14/07/2010 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 02 e 07, informando e alegando, em suma, o seguinte:
4.1 No mês de dezembro de 2006, o contribuinte apurou e declarou em DCTF a
contribuição devida no ajuste anual, no montante de R$ 1.707.787,98, com prazo
para recolhimento da exação até 31/01/2007. Todavia, por ocasião do pagamento
da exação, o mesmo indicou como devido o valor de R$ 1.727.609,93, resultado da
soma do valor da contribuição apurada de R$ 1.707.787,98 e o valor do saldo
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.260 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914276/2009-71
3
negativo determinado na DIPJ ano calendário de 2006, no montante de R$
19.821,95.
4.2 O contribuinte impetrou o Mandado de Segurança n° 2007.61.00.006059-4,
com pedido de liminar, para não ser penalizado, por computar, na apuração do
IRPJ e da CSLL, valores das perdas no recebimento de seus créditos,
independentemente do atendimento das condições e prazos previstos na
legislação de regência. A liminar foi deferida.
4.2.1 Considerando os efeitos da liminar deferida, verificou-se que houve
recolhimento a maior relativo ao mês de dezembro de 2006, no montante de R$
490.166,31, dos quais R$ 470.344,36 foi utilizado na presente compensação.
4.3 No prazo regulamentar foi apresentada a DIPJ 2007, sem, no entanto, espelhar
de forma clara e inequívoca os efeitos da liminar.
4.4 Em 13 de julho de 2007, percebendo o erro de fato cometido, retificou a DCTF,
relativa ao mês de dezembro de 2006, para registrar corretamente a forma de
vinculação e alocação da exação devida e a parcela da exação com exigibilidade
suspensa no montante de R$ 470.344,36. Demonstrativo abaixo:
Quadro
4.5 Contudo, muito embora tenha retificado a DCTF, assim não procedeu com
relação à DIPJ.
4.6 O valor, com exigibilidade suspensa informado em DCTF, de R$ 470.344,36,
encontra-se depositado judicialmente.
4.7 O erro de fato cometido pelo contribuinte foi acidental e não substancial, pois
os valores de crédito e débito indicado na compensação não foram alterados. O
simples fato de deixar de retificar a DIPJ não invalida a compensação, sob pena de
afronta ao princípio da verdade material, como já manifestado pelo Conselho de
Contribuintes nas mentas colacionadas.
5. Por fim, requer seja reconsiderado o despacho decisório com o fim de
homologar a compensação efetuada no presente PER/DCOMP, retificando de
ofício a DIPJ 2007, conforme documento 06 (fls. 43), para nela fazer constar o
correto saldo negativo de CSLL no montante de R$ 490.166,3.
É o relatório.

DA DECISÃO RECORRIDA / VOTO
Voto
6. A manifestação de inconformidade é tempestiva, dado ter sido apresentada
dentro do trintídio legal, portanto dela tomamos conhecimento.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.260 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914276/2009-71
4
7. O presente processo está sendo apreciado na mesma sessão de julgamento do
de no 16327.902650/2012-91, uma vez que existe uma estrita relação entre os
créditos de ambos os processos.
8. O despacho decisório que não reconheceu o direito creditório pleiteado assim o
fez porque quando da transmissão do PER/DCOMP ora em análise estava em vigor
a Instrução Normativa SRF no 600/2005 que em seu artigo 10 trazia o seguinte:
"Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem
assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento
indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal,
somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL
devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou pagamento
indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período."
8.1 Assim, caracterizou-se acertada a decisão proferida, visto que o valor a maior,
eventualmente pago a título de estimativas mensais de IRPJ deveria ser
considerado na apuração do saldo negativo deste mesmo tributo referente ao
ano-calendário de sua apuração. A despeito disto adveio as Instruções Normativas
no 900/2008 e 1.300/2012 que não mais traziam tal restrição. Após a edição da IN
RFB no 900/2008 a Cosit publicou a Solução de Consulta Interna no 19/2011, que
se encontrava assim ementada
“ESTIMATIVAS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RESTITUIÇÃO E
COMPENSAÇÃO.
O art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que admite a restituição ou a compensação
de valor pago a maior ou indevidamente de estimativa, é preceito de caráter
interpretativo das normas materiais que definem a formação do indébito na
apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, aplicando-se, portanto, aos PER/DCOMP originais
transmitidos anteriormente a 1o de janeiro de 2009 e que estejam pendentes de
decisão administrativa.
Caracteriza-se como indébito de estimativa inclusive o pagamento a maior ou
indevido efetuado a este título após o encerramento do período de apuração, seja
pela quitação do débito de estimativa de dezembro dentro do prazo de
vencimento, seja pelo pagamento em atraso da estimativa devida referente a
qualquer mês do período, realizado em ano posterior ao do período da estimativa
apurada, mesmo na hipótese de a restituição ter sido solicitada ou a compensação
declarada na vigência das IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005.
A nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplica-se
inclusive aos PER/DCOMP retificadores apresentados a partir de 1o de janeiro de
2009, relativos a PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de vigência
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.260 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914276/2009-71
5
da IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005, desde que estes se encontrem
pendentes de decisão administrativa.
Dispositivos Legais: Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, arts. 2o e 74; IN SRF
no 460, de 18 de outubro de 2004; IN SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005; IN
RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008.”
8.1.1 Portanto, dúvidas não há de que é devida a análise do presente PER/DCOMP
considerando-se o crédito como sendo de pagamento indevido ou a maior.
9. O manifestante alega que efetuou o pagamento no valor de R$ 1.727.609,93,
declarando o mesmo valor em DCTF. Posteriormente percebeu que a parcela de R$
470.344,36 era indevida, vez que a mesma se encontrava com a exigibilidade
suspensa, por força da medida liminar concedida nos autos do MS no
2.006.61.00.006274-4, razão pela qual apresentou o PER/DCOMP ora em análise.
Alega também que, conforme quadro colacionado no relatório acima e documento
06 (fls. 43), o real saldo negativo da CSLL foi de R$ 490.166,32, sendo R$
470.344,66 referente ao presente processo e R$ 19.821,95 pleiteado como saldo
negativo no processo no 16327.902650/2012-91.
9.1 Quanto à argumentação acima cabe dizer que não seria possível reconhecer a
existência do crédito tributário, pois o mesmo seria ilíquido e incerto. O fato dos
valores pretendidos estarem com a sua exigibilidade suspensa caracterizaria a
incerteza do seu recebimento, uma vez que, em que pese haver depósito judicial
da referida quantia, não há qualquer garantia de que tais valores venham a ser
convertidas em renda da União no caso de insucesso por parte do manifestante. O
reconhecimento do crédito antes da decisão final na esfera judicial, acarretaria
numa restituição, via compensação, de valores que sequer ingressaram nos cofres
públicos. Da mesma maneira, em caso de sucesso na demanda judicial, caberá ao
Fisco homologar a compensação já efetivada pela Manifestante. Ou seja, somente
neste momento é que surgiria o crédito de pagamento indevido ou a maior, pois
até então a quantia suspensa seria devida.
9.2 É certo que o caminho mais lógico e natural seria a do levantamento da
quantia em caso de sucesso na demanda judicial e o da conversão em renda da
União no caso de insucesso, porém não há qualquer garantia de que isto
realmente vá acontecer e nem mesmo que o valor considerado quando da
realização do depósito judicial venha a ser o mesmo quando do transito em
julgado da ação, nada impede que, por exemplo, a União conteste os valores em
litígio causando a sua diminuição, o que acarretaria, em caso de homologação da
presente compensação, numa restituição parcialmente indevida por parte da
Fazenda. Em outras palavras, não há liquidez e nem certeza quanto ao direito
creditório pleiteado.
10. Observa-se, pelo quadro do item 4.4 do presente relatório, que na apuração do
saldo negativo de R$ 19.821,95 o manifestante já está desconsiderando o valor
das perdas litigadas na esfera judicial, ou seja, está considerando a base de
cálculo como a seria no caso de êxito em sua demanda.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.260 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914276/2009-71
6
10.1 Importante também destacar que no processo no 16327.902650/2012-91, o
manifestante requer seja considerado todo o pagamento efetuado na composição
do saldo negativo, conforme trecho abaixo colacionados:

10.2 Das observações acima se conclui que só haveria saldo negativo de R$
19.821,95 se o manifestante obtiver êxito em sua demanda judicial, pois só nesta
situação é que o valor devido da contribuição seria de R$ 18.922.523,75. Ao
contrário, caso o mesmo não logre sucesso em sua pretensão, o valor devido
passaria a ser R$ 19.392.868,10 e as antecipações continuariam na monta de R$
18.942.345,70 e não R$ 19.412.690,06, como colocado pelo manifestante no
quadro do item 4.4. Conclui-se também que, independentemente do resultado de
sua ação judicial, não haveria saldo disponível no DARF de R$ 1.727.609,93, uma
vez que todo o seu valor estaria sendo utilizado para formação do saldo negativo
(no caso de êxito na esfera judicial), ou para a diminuição do valor a pagar no
ajuste anual (no caso de não êxito).
11. Não há também razão para a pleiteada retificação da DIPJ, conforme doc. de
fls. 43, pois no pagamento de R$ 1.727.609,93 já está inserta a quantia com
exigibilidade suspensa de R$ 470.344,36 (vide DCTF, fls. 35), de forma que o valor
antecipado, a título de retenções na fonte e estimativas, não totalizaria R$
19.412.690,06, mas sim R$ 18.942.345,70 como consta da DIPJ ativa (fls. 31),
inexistindo, assim, motivo para a retificação requisitada.
12. Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente manifestação de
inconformidade, no sentido de NÃO RECONHECER o direito creditório pleiteado e,
consequentemente, NÃO HOMOLOGAR as compensações declaradas.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado em 06 de abril de 2015 da decisão recorrida, a Interessada apresentou
seu recurso voluntário em 06 de maio de 2015.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.260 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914276/2009-71
7
Eis as alegações:

Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.260 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914276/2009-71
8

[...]

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.260 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914276/2009-71
9

Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.260 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914276/2009-71
10

Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.260 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914276/2009-71
11

Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.260 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914276/2009-71
12

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Muito claro que o crédito pleiteado não se encontra perfeitamente definido e
legítimo, apesar do depósito judicial. A legislação estabelece que créditos discutidos na Justiça
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.260 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914276/2009-71
13
somente podem ser objeto de utilização em procedimento de compensação quando a decisão
estiver transitada em julgado, algo que não ocorreu quando da transmissão do Per/Dcomp, aliás,
reconhecido pela própria Recorrente, de modo que não vejo reparos na decisão recorrida e a
adoto como razão de decidir:
Voto
6. A manifestação de inconformidade é tempestiva, dado ter sido apresentada
dentro do trintídio legal, portanto dela tomamos conhecimento.
7. O presente processo está sendo apreciado na mesma sessão de julgamento do
de no 16327.902650/2012-91, uma vez que existe uma estrita relação entre os
créditos de ambos os processos.
8. O despacho decisório que não reconheceu o direito creditório pleiteado assim o
fez porque quando da transmissão do PER/DCOMP ora em análise estava em vigor
a Instrução Normativa SRF no 600/2005 que em seu artigo 10 trazia o seguinte:
"Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem
assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento
indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal,
somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL
devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou pagamento
indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período."
8.1 Assim, caracterizou-se acertada a decisão proferida, visto que o valor a maior,
eventualmente pago a título de estimativas mensais de IRPJ deveria ser
considerado na apuração do saldo negativo deste mesmo tributo referente ao
ano-calendário de sua apuração. A despeito disto adveio as Instruções Normativas
no 900/2008 e 1.300/2012 que não mais traziam tal restrição. Após a edição da IN
RFB no 900/2008 a Cosit publicou a Solução de Consulta Interna no 19/2011, que
se encontrava assim ementada
“ESTIMATIVAS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RESTITUIÇÃO E
COMPENSAÇÃO.
O art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que admite a restituição ou a compensação
de valor pago a maior ou indevidamente de estimativa, é preceito de caráter
interpretativo das normas materiais que definem a formação do indébito na
apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, aplicando-se, portanto, aos PER/DCOMP originais
transmitidos anteriormente a 1o de janeiro de 2009 e que estejam pendentes de
decisão administrativa.
Caracteriza-se como indébito de estimativa inclusive o pagamento a maior ou
indevido efetuado a este título após o encerramento do período de apuração, seja
pela quitação do débito de estimativa de dezembro dentro do prazo de
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.260 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914276/2009-71
14
vencimento, seja pelo pagamento em atraso da estimativa devida referente a
qualquer mês do período, realizado em ano posterior ao do período da estimativa
apurada, mesmo na hipótese de a restituição ter sido solicitada ou a compensação
declarada na vigência das IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005.
A nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplica-se
inclusive aos PER/DCOMP retificadores apresentados a partir de 1o de janeiro de
2009, relativos a PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de vigência
da IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005, desde que estes se encontrem
pendentes de decisão administrativa.
Dispositivos Legais: Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, arts. 2o e 74; IN SRF
no 460, de 18 de outubro de 2004; IN SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005; IN
RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008.”
8.1.1 Portanto, dúvidas não há de que é devida a análise do presente PER/DCOMP
considerando-se o crédito como sendo de pagamento indevido ou a maior.
9. O manifestante alega que efetuou o pagamento no valor de R$ 1.727.609,93,
declarando o mesmo valor em DCTF. Posteriormente percebeu que a parcela de R$
470.344,36 era indevida, vez que a mesma se encontrava com a exigibilidade
suspensa, por força da medida liminar concedida nos autos do MS no
2.006.61.00.006274-4, razão pela qual apresentou o PER/DCOMP ora em análise.
Alega também que, conforme quadro colacionado no relatório acima e documento
06 (fls. 43), o real saldo negativo da CSLL foi de R$ 490.166,32, sendo R$
470.344,66 referente ao presente processo e R$ 19.821,95 pleiteado como saldo
negativo no processo no 16327.902650/2012-91.
9.1 Quanto à argumentação acima cabe dizer que não seria possível reconhecer a
existência do crédito tributário, pois o mesmo seria ilíquido e incerto. O fato dos
valores pretendidos estarem com a sua exigibilidade suspensa caracterizaria a
incerteza do seu recebimento, uma vez que, em que pese haver depósito judicial
da referida quantia, não há qualquer garantia de que tais valores venham a ser
convertidas em renda da União no caso de insucesso por parte do manifestante. O
reconhecimento do crédito antes da decisão final na esfera judicial, acarretaria
numa restituição, via compensação, de valores que sequer ingressaram nos cofres
públicos. Da mesma maneira, em caso de sucesso na demanda judicial, caberá ao
Fisco homologar a compensação já efetivada pela Manifestante. Ou seja, somente
neste momento é que surgiria o crédito de pagamento indevido ou a maior, pois
até então a quantia suspensa seria devida.
9.2 É certo que o caminho mais lógico e natural seria a do levantamento da
quantia em caso de sucesso na demanda judicial e o da conversão em renda da
União no caso de insucesso, porém não há qualquer garantia de que isto
realmente vá acontecer e nem mesmo que o valor considerado quando da
realização do depósito judicial venha a ser o mesmo quando do transito em
julgado da ação, nada impede que, por exemplo, a União conteste os valores em
litígio causando a sua diminuição, o que acarretaria, em caso de homologação da
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.260 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914276/2009-71
15
presente compensação, numa restituição parcialmente indevida por parte da
Fazenda. Em outras palavras, não há liquidez e nem certeza quanto ao direito
creditório pleiteado.
10. Observa-se, pelo quadro do item 4.4 do presente relatório, que na apuração do
saldo negativo de R$ 19.821,95 o manifestante já está desconsiderando o valor
das perdas litigadas na esfera judicial, ou seja, está considerando a base de
cálculo como a seria no caso de êxito em sua demanda.
10.1 Importante também destacar que no processo no 16327.902650/2012-91, o
manifestante requer seja considerado todo o pagamento efetuado na composição
do saldo negativo, conforme trecho abaixo colacionados:

10.2 Das observações acima se conclui que só haveria saldo negativo de R$
19.821,95 se o manifestante obtiver êxito em sua demanda judicial, pois só nesta
situação é que o valor devido da contribuição seria de R$ 18.922.523,75. Ao
contrário, caso o mesmo não logre sucesso em sua pretensão, o valor devido
passaria a ser R$ 19.392.868,10 e as antecipações continuariam na monta de R$
18.942.345,70 e não R$ 19.412.690,06, como colocado pelo manifestante no
quadro do item 4.4. Conclui-se também que, independentemente do resultado de
sua ação judicial, não haveria saldo disponível no DARF de R$ 1.727.609,93, uma
vez que todo o seu valor estaria sendo utilizado para formação do saldo negativo
(no caso de êxito na esfera judicial), ou para a diminuição do valor a pagar no
ajuste anual (no caso de não êxito).
11. Não há também razão para a pleiteada retificação da DIPJ, conforme doc. de
fls. 43, pois no pagamento de R$ 1.727.609,93 já está inserta a quantia com
exigibilidade suspensa de R$ 470.344,36 (vide DCTF, fls. 35), de forma que o valor
antecipado, a título de retenções na fonte e estimativas, não totalizaria R$
19.412.690,06, mas sim R$ 18.942.345,70 como consta da DIPJ ativa (fls. 31),
inexistindo, assim, motivo para a retificação requisitada.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.260 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914276/2009-71
16
12. Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente manifestação de
inconformidade, no sentido de NÃO RECONHECER o direito creditório pleiteado e,
consequentemente, NÃO HOMOLOGAR as compensações declaradas.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 186
DF CARF MF
Original